Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0711236-04.2021.8.07.0000 PACIENTE: MARCELO ALVES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS RELATÓRIO: Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO ALVES DA SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no art. 33, “caput”, e art. 35, “caput”, ambos da Lei n. 11.343/2006 (autos n. 0739155-96.2020.8.07.0001; pedido de relaxamento de prisão n. 0705915-82.2021.8.07.0001). Alegou a impetrante (Dra. Mariana Dias da Silva), em resumo, que há excesso de prazo, pois o paciente está preso desde 07-dezembro-2020, em decorrência de mandado de prisão preventiva expedido em 23-junho-2020 e a denúncia só foi apresentada 126 (cento e vinte e seis) dias depois da prisão. Informou que, em 25-fevereiro-2021, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente perante o Juízo de origem, uma vez que, àquela época, o “Parquet” sequer tinha apresentado denúncia em seu desfavor, sendo que o próprio Ministério Público apresentou parecer favorável, manifestando-se pela substituição da segregação por outras medidas cautelares menos gravosas. Não obstante, a Magistrada indeferiu o pedido, ao argumento de que esta Corte, em sede de “habeas corpus”, já havia entendido pela manutenção da prisão. Posteriormente, a Juíza indeferiu novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, que demorou 51 (cinquenta e um) dias para ser apreciado. Disse que a Magistrada somente apreciou o pedido no dia seguinte ao Ministério Público ter apresentado denúncia, retificando a manifestação anterior quanto à prisão do paciente. Afirmou que essa retificação causou espanto à Defesa, pois não foi apresentada nenhuma informação nova para justificar essa alteração de entendimento. Alegou que essa situação implica desrespeito ao princípio da presunção de inocência, ao princípio da dignidade da pessoa humana e à legislação processual penal, notadamente ao art. 46 do Código de Processo Penal. Ponderou que é verdade que os prazos previstos em lei para a instrução criminal são impróprios, mas, jurisprudencialmente, foi definido que o processo de réu preso não pode se estender por tempo exacerbado, o que ocorrerá no caso, pois, se o Ministério Público demorou tanto tempo apenas para apresentar a denúncia, pode-se presumir que demorará muito para o paciente ser sentenciado. Nesse sentido, destacou que, de acordo com a Instrução n. 01/2011 da Corregedoria desta Corte, é considerado razoável para a formação da culpa nos processos criminais o prazo de, no máximo, 148 (cento e quarenta e oito) dias. Acrescentou que a decretação da prisão preventiva deve ser devidamente fundamentada, com base em prova da materialidade do crime e indícios de autoria, bem como deve ser evidenciada a presença de algum dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de ofensa ao dever de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o que não foi observado no presente caso. Aduziu que a interceptação telefônica não colheu nenhuma conversa suspeita do paciente que indique que ele se dedicasse à traficância e nem que revele que ele tivesse algum envolvimento com os demais investigados, destacando, ainda, que nada de ilegal foi apreendido na sua residência. O único fato que ligaria o paciente seria o aluguel de um veículo que não era conduzido por ele no momento do flagrante, mas por um terceiro. Asseverou, ainda, que não há nada que indique que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal e, tampouco, à aplicação da lei penal e que não foi evidenciado porque não seria suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, exerce ocupação lícita (motoboy), tem residência fixa, é pai de um menino menor de doze anos de idade e, desde já, se compromete a comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado. Também aduziu que, no atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 e, ainda, diante das precárias condições do ambiente prisional, que potencializam o risco de propagação do vírus e contaminação dos internos, deve ser privilegiada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como, aliás, orientou o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62, em especial em se tratando de crime cometido sem violência ou grave ameaça, como na hipótese dos autos. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre destacar que, conforme certificado nos autos (ID 24940217) já foi impetrado outro “habeas corpus” em favor do paciente (HCCrim 0753243-45.2020.8.07.0000), tendo sido a ordem denegada, em suma, porque esta Turma entendeu que a prisão preventiva estava devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente diante da grande quantidade de droga apreendida, do caráter interestadual da conduta e de que o paciente teria papel de liderança na associação voltada ao tráfico. Segue a ementa do acórdão: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. CARÁTER INTERESTADUAL DA CONDUTA. INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE EXERCE O COMANDO DA ASSOCIAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COVID. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP). 2. A grande quantidade de drogas apreendida (em um dos veículos 733,6kg de maconha e 245g de "haxixe", em outro veículo 825,4 kg de "maconha" e 1.3kg de "skunk"), o caráter interestadual do crime e a posição de liderança na associação para o tráfico são circunstâncias que revelam a periculosidade do agente e maior gravidade da conduta, de maneira que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia de ordem pública. 3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1313431, 07532434520208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Portanto, a presente impetração não deve ser conhecida em relação aos temas já apreciados. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Por um lado, é verdade que, em 25-fevereiro-2021, a Defesa do paciente apresentou um pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, alegando excesso de prazo para apresentação da denúncia (ID 24929976, p. 265/270), que, mesmo diante de parecer favorável do Ministério Público pelo deferimento do pedido, mediante imposição de medidas cautelares menos gravosas (ID 24029976, p. 273/275) foi negado pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos seguintes termos: Em análise atenta dos autos, observa-se que a custódia preventiva de MARCELO ALVES DA SILVA foi decretada nos moldes da decisão proferida em 23/6/2020, no bojo da Ação Cautelar n.o 0739155-96.2020.8.07.0001 (id. 78289905, fls. 58-66), efetivamente cumprida em 7/12/2020 (id. 81312042 da mencionada medida cautelar). Sobre a situação do referido indiciado, ainda convém destacar que, a despeito da manifestação do nobre Promotor de Justiça ter sido favorável ao relaxamento da prisão (id. 84977984), trata-se de situação que requer análise pormenorizada dos autos originários, inclusive em razão de constar decisão recente proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça em sede de Habeas Corpus pela manutenção da cautela. Por todo o exposto, mantenho por ora a prisão do requerente MARCELO ALVES pelos fundamentos expostos na decisão pretérita. Sem prejuízo, promova a diligente Serventia a juntada dos presentes autos aos procedimentos originais (Ação Cautelar n.o 0739155-96.2020.8.07.0001; Ação Cautelar n.o 0725239-92.2020.8.07.0001; e eventual Inquérito Policial). Após, retornem os autos à conclusão, COM URGÊNCIA, para nova deliberação. (ID 24929976, p. 276) Diante de um novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, novamente sob a alegação de excesso de prazo para a apresentação da denúncia, a douta autoridade judiciária indicada como coatora, no dia 24-março-2021, determinou que fosse concedida vista dos autos do Ministério Público, a fim de que se manifestasse, com urgência, acerca da situação do paciente (ID 24929974). O “Parquet”, então, no dia 29-março-2021, afirmou que apresentaria denúncia em desfavor do paciente (ID 24929973). Embora não tenha sido juntada cópia da decisão que efetivamente analisou esse último pedido de revogação da prisão preventiva, o impetrante informou que foi indeferido. Da mesma forma, não foi trasladada cópia da denúncia, mas o impetrante noticiou que o paciente foi, finalmente, denunciado e que o Ministério Público, mais recentemente, teria apresentado manifestação pela manutenção da sua segregação, cuja cópia também não foi apresentada. A esse respeito, cumpre observar que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) Pois bem. Embora a impetrante não tenha juntado os documentos acima mencionados, cumpre esclarecer que somente configura excesso de prazo quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). No caso, apesar da demora para apresentação da denúncia, não se verifica, ao menos num juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, que o Juízo tenha atuado com desídia. Ademais, trata-se de feito com certa complexidade, uma vez que as investigações envolveram a realização de diversas diligências, como interceptação telefônica, e correram contra vários suspeitos, o que, em tese, pode justificar certo atraso para a formação da “opinio delicti” pelo “Parquet”. Ademais, quanto à alegação de que não seria recomendável realizar a prisão do paciente no atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, não há notícia de que o tema tenha sido submetido previamente ao conhecimento do Juízo natural da causa. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária indicada como coatora. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia da denúncia, da última manifestação do “Parquet” acerca da manutenção da segregação do paciente e da decisão que mais recentemente apreciou pedido de revogação da prisão preventiva formulado em seu favor perante o Juízo de origem, bem como de outros documentos que considerar necessários à comprovação da controvérsia na sua inteireza e das suas alegações. 3. Solicito informações. 4. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator